Tribunal: TJMT
Processo: 1022860-92.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022860-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JHONATHAN RUFINO DOURADO - CPF: 037.002.571-71 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO QUEIROZ - CPF: 026.575.761-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE FOGO PERMITIDO, ROUBOS MAJORADOS [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS] EM CONTINUIDADE DELITIVA E CORRUPÇÃO DE MENOR – UNIFICAÇÃO DAS PENAS - PEDIDO DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA - TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 3 (TRÊS) MESES - PRISÃO EM OUTRO PROCESSO POR PRAZO SUPERIOR - PERÍODO COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA - DUPLA APLICAÇÃO - INDEVIDO BENEFÍCIO - DECISÃO MANTIDA - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

O tempo de segregação cautelar
foi
contabilizado como pena efetivamente cumprida, de modo que se afigura impertinente
“cogitar a sua dupla aplicação, visto que tal providência implicaria em indevido benefício ao reeducando, que cumpriria menos tempo no regime mais severo do que prevê a lei para ser transferido ao modo prisional mais brando
” (STJ, AgRg no REsp nº 2.054.749/MT).

“Se o período da prisão provisória do agravante que tem pluralidade de condenações foi computado no cálculo de pena como pena cumprida quando da unificação de penas, com a respectiva detração e para usufruto dos benefícios executórios, não existe qualquer reparo a ser feito por este órgão revisor.”
(TJMT, AgExPen 1021867-20.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL NU 1022860-92.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: JHONATHAN RUFINO DOURADO

AGRAVADO:
MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por JHONATHAN RUFINO DOURADO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal (NU 2000311-15.2019.8.11.0064), que unificou as penas decorrentes de condenações por porte irregular de arma de fogo de fogo permitido, roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas], roubo majorado [concurso de pessoas], roubo majorado [concurso de pessoas], em continuidade delitiva, e corrupção de menor a 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e considerou o período de prisão preventiva
“como pena cumprida”
- art. 14, da Lei nº 10.826/2003, art. 157, § 2º, II, §2°-A, I, do CP [1º Fato], art. 157, §2°, II, do CP [2° Fato], 157, §2°, II, do CP [3° Fato],244-B da Lei n. 8.069/1990 [4º FATO] c/c art. 71 do CP - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

O agravante sustenta que não teria sido detraído o período de segregação cautelar de 3 (três) meses [19.3.2019 a 17.6.2019] diretamente da pena relativa à condenação pelo porte irregular de arma de fogo permitido.

Pede o provimento para que seja realizado
“novo cálculo de pena, abatendo-se o tempo de prisão provisória, qual seja, três meses em que esteve preso nos autos da ação que originou a guia 0007248-85.2013.8.11.0064”
e restabelecido o regime semiaberto (ID 183656676).

Prequestiona o art. 42 do CP e art. 387, § 2º, do CPP.

A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID

183656684).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 183656684).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento
“
CONHECIMENTO do presente agravo em execução, eis que preenche os requisitos de admissibilidade e, no mérito, manifesta-se pelo DESPROVIMENTO do recurso interposto
”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID

179151682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
possui as seguintes condenações:

- 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, por porte irregular de arma de fogo de fogo permitido - art. 14, da Lei nº 10.826/03 - praticado em Rondonópolis, no dia 27.11.2013, com trânsito em julgado no dia 24.7.2019 (SEEU 2000311-15.2019.8.11.0064; ação penal NU 0007248-85.2013.8.11.0064);

-

9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas], roubo majorado [concurso de pessoas], roubo majorado [concurso de pessoas], em continuidade delitiva, e corrupção de menor - art. 157, § 2º, II, §2°-A, I, do CP [1º Fato], art. 157, §2°, II, do CP [2° Fato], 157, §2°, II, do CP [3° Fato], art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 [4º fato] c/c art. 71 do CP - praticados em Rondonópolis, no dia 6.2.2019, cuja sentença condenatória foi proferida no dia 18.8.2019 (SEEU 2000311-15.2019.8.11.0064; ação penal NU 0002260-11.2019.8.11.0064).

Em 18.8.2023, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]Quanto a impugnação de cálculo. A Defesa Técnica requer que seja detraído do cálculo de pena o período em que o sentenciado esteve preso preventivamente nos autos n. 0007248-85.2013.8.11.0064, entre 19 de Março de 2019 a 17 de Junho de 2019. (seq. 144.1)

Ocorre que o penitente foi preso em flagrante em 19 de fevereiro de 2019 nos autos n. 0002260-11.2019.8.11.0064, e colocado em liberdade apenas com a progressão ao regime semiaberto 13 de Agosto de 2020, conforme pode-se extrair da aba eventos, no sistema SEEU/CNJ.

Portanto o período indicado pela defesa já encontra-se computado como pena cumprida. Posto isso, INDEFERE-SE a impugnação de cálculo apresentada [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - SEEU 2000311-15.2019.8.11.0064)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal computou o período de prisão preventiva de 3 (três) meses -19.3.2019 a 17.6.2019 - (
ação penal NU 0007248-85.2013.8.11.0064) como pena cumprida
ao considerar que o agravante se encontrava preso desde
19.2.2019, tendo sido colocado em liberdade no dia 13.8.2020 (ação penal NU 0002260-11.2019.8.11.0064), com a progressão ao regime semiaberto (SEEU 2000311-15.2019.8.11.0064).

Com efeito, o “
tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse”
, por força da detração penal, nos termos do art. 42 do CP (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014).

A dedução do período de prisão preventiva diretamente da pena de 2 (dois) anos de reclusão, referente ao porte irregular de arma de fogo de uso permitido,
“poderia ser aplicada, caso houvesse uma única guia de execução penal, o que não é o caso destes autos em que, o agravante responde por 02 (duas) execuções penais, o que ensejou a unificação das penas
”, como bem pontuado pela i. PGJ
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID

179151682).

No caso, o tempo de segregação cautelar [
19.3.2019 a 17.6.2019] foi
contabilizado como pena efetivamente cumprida, de modo que se afigura impertinente
“cogitar a sua dupla aplicação, visto que tal providência implicaria em indevido benefício ao reeducando, que cumpriria menos tempo no regime mais severo do que prevê a lei para ser transferido ao modo prisional mais brando
” (STJ, AgRg no REsp nº 2.054.749/MT - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.5.2023).

Nesse sentido, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Se o período da prisão provisória do agravante que tem pluralidade de condenações foi computado no cálculo de pena como pena cumprida quando da unificação de penas, com a respectiva detração e para usufruto dos benefícios executórios, não existe qualquer reparo a ser feito por este órgão revisor.”
(TJMT, AgExPen 1021867-20.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal -

20.6.2022)

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024